Tribunal: TJSP
Processo: 1047948-70.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO POR AMBAS AS PARTES. [A] RECURSO DA REQUERIDA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO COBRADO. DESCABIMENTO. REQUERIDA QUE, EM CONTESTAÇÃO, NÃO SE OPÔS À DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, ADUZINDO QUE O CONTRATO FOI FIRMADO POR

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO POR AMBAS AS PARTES. [A] RECURSO DA REQUERIDA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO COBRADO. DESCABIMENTO. REQUERIDA QUE, EM CONTESTAÇÃO, NÃO SE OPÔS À DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, ADUZINDO QUE O CONTRATO FOI FIRMADO POR TERCEIRO EM FRAUDE. PLEITO, PORTANTO, NÃO CONHECIDO, ANTE A EVIDENTE INOVAÇÃO RECURSAL. [B] RECURSO DA AUTORA. [B.1] PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA RÉ A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO SCORE DE CRÉDITO, COBRANÇA EXCESSIVA OU DIVULGAÇÃO A TERCEIROS DOS DADOS INSERIDOS NA PLATAFORMA. ENTENDIMENTO CONFORME O ENUNCIADO No 11, DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TJ/SP E PRECEDENTES DESTA E. CÂMARA. HARMONIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. [B.2] PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, COM BASE NA TABELA DA OAB/SP. Descabimento, pois não atende aos critérios estabelecidos no § 2o, do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviços; natureza e importância da causa), bem como é desproporcional ao proveito econômico obtido, além de configurar nítida violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. No presente caso nota-se que a causa em questão não foi de alta complexidade e nem exigiu labor excessivo para sua solução, haja vista que sequer houve instrução no presente feito, bem como foi de exígua duração. Evidentemente que esses aspectos devem ser levados em consideração para a adequada fixação dos honorários advocatícios, o que serve de justificativa para o arbitramento dos honorários pelo mm. Juízo "a quo" em sentença. Arbitramento em R$ 1.000,00 por equidade que se mostra razoável e proporcional à demanda. Sentença mantida.

Recurso da ré não conhecido e da autora improvido.